Tribunal: TJMT
Processo: 0001292-48.2016.8.11.0108
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
III) EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULA LEONINA - ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PROTELA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PARA AJUSTE FUTURO - CONDIÇÃO POTESTATIVA CARACTERIZADA – CLÁUSULA INVÁLIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
No caso, evidente que a cláusula contratual em questão condiciona a realização de negócio futuro à vontade e ao ilimitado arbítrio apenas dos réus/apelados, colocando o autor/apelante na condição de mero espectador, em permanente expectativa da venda do imóvel para, assim, receber a quantia que lhe é devida, caracterizando, como dito, condição puramente potestativa, de maneira que é inválida, nos termos do art. 122 do Código Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001292-48.2016.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE FERREIRA SOARES - CPF: 385.865.251-20 (APELANTE), VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA JUNIOR - CPF: 662.438.661-49 (ADVOGADO), SILVINO LUIZ BORTOLY - CPF: 182.912.440-49 (APELADO), CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (ADVOGADO), DIADEMA GELATTI BORTOLY (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULA LEONINA - ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PROTELA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PARA AJUSTE FUTURO - CONDIÇÃO POTESTATIVA CARACTERIZADA – CLÁUSULA INVÁLIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

No caso, evidente que a cláusula contratual em questão condiciona a realização de negócio futuro à vontade e ao ilimitado arbítrio apenas dos réus/apelados, colocando o autor/apelante na condição de mero espectador, em permanente expectativa da venda do imóvel para, assim, receber a quantia que lhe é devida, caracterizando, como dito, condição puramente potestativa, de maneira que é inválida, nos termos do art. 122 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
JOSE FERREIRA SOARES,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah que, nos autos da Ação de Anulação de Cláusula Leonina no. 0001292-48.2016.8.11.0108, ajuizada em face de
SILVINO LUIZ BORTOLY
e
DIADEMA GELATTI BORTOLY
, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogando a tutela de urgência deferida. Por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC (ID 124493337).

Irresignado, o autor/apelante aduz que, nada obstante o reconhecimento do débito pelos réus/apenados, por meio da Escritura Pública lavrada em 09/11/2005, no valor de R$ 957.350,00 (novecentos e cinquenta e sete mil e trezentos e cinquenta reais), o vencimento dessa obrigação ficou condicionado à ocorrência de evento futuro e incerto (venda da área maior).

Sustenta que, na mesma data da formalização do instrumento público, o autor/apelante cumpriu com a sua obrigação e imediatamente transmitiu a posse pacífica da área, com todas as benfeitorias implantadas, entregando-a aos réus/apelados.

Defende que, após terem se passado quase 07 (sete) anos do pacto, em 15/03/2012 constituiu em mora os réus/apelados, e, em razão de sua inércia, reputou como vencida a obrigação, razão pela qual, em 16/12/2013, ajuizou Ação de Execução por Título Extrajudicial, a qual julgada improcedente, sob o fundamento de que o título é inexigível, ante a não ocorrência da condição suspensiva.

Alega que, em que pese há mais de 16 (dezesseis) anos o autor/apelante tenha, de boa-fé, cumprido integralmente a sua obrigação reconhecida no pacto firmado (cessão e entrega aos réus/apelados dos direitos de posse da área formada e com as benfeitorias implantadas no imóvel por mais de 25 anos), até o presente momento os réus/apelados não cumpriram a sua.

Argui que, além de não receber nenhuma contraprestação efetiva, o autor/apelado (e sua família) foram reduzidos à extrema pobreza, porquanto, a expectativa que tinha de receber a vultosa e justa quantia no ano de 2005 não passou de mera expectativa. Por outro lado, os réus/apelados somente se beneficiaram desse fato, pois, além de apoderarem-se da formação da área e da posse das benfeitorias implantadas no imóvel pelo autor/apelado, se locupletaram pela extrema valorização das referidas terras, sendo certo que – a depender da sentença proferida – o autor/apelado jamais verá um tostão do malfadado instrumento jurídico que proclama por providência jurídica eficaz.

Menciona que, após a propositura desta demanda, e inclusive da averbação cautelar averbada na matrícula, outras penhoras foram averbadas às margens da matrícula do imóvel em questão, o que reafirma a desesperança do autor/apelante de um dia receber o que lhe é devido.

Enfatiza que, os réus/apelados não demonstraram a efetiva tentativa de alienar o imóvel, objeto da confissão de dívida, caracterizando condição puramente potestativa, que conduz à nulidade da cláusula quarta do instrumento de confissão de dívida.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada, para julgar procedente o pedido inicial (ID 124493339).

Os réus/apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 124493345).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que as partes litigantes firmaram, em 09/12/2005, uma Escritura Pública de Confissão de Dívida, por meio da qual os réus/apelados comprometeram-se ao pagamento da quantia de R$957.350,00 (novecentos e cinquenta e sete mil e trezentos e cinquenta reais), a título de compensação pela posse exercida pelo autor/apelante, por mais de 15 (quinze) anos, em área de propriedade dos primeiros.

Contudo, o pagamento desse valor teria sido condicionado à ocorrência de um evento futuro e incerto, qual seja, a venda do terreno por parte dos réus/apelados. Senão vejamos, o que dispõe a Cláusula Quarta do referido instrumento público:

“O referido depósito como pagamento da dívida confessada fica condicionado a efetiva alienação da citada área objeto da matrícula 25.500 do SRI de Diamantino-MT, por parte dos outorgantes confitentes devedores, os quais ocorrerão no primeiro dia útil subsequente ao recebimento pelos outorgantes confitentes devedores do valor devido relativo a eventual venda do imóvel objeto desta, conforme acordado entre as partes.” (sic)
(ID 124493336 - Pág. 26/27 - fls. 31/32).

Ocorre que, o contrato tal como firmado inviabiliza a exigência da prestação pelo credor/autor/apelante, que, para tal, necessitará da atuação dos devedores/réus/apelados, os quais, aliás, exceto pela tentativa de venda do imóvel ao Banco da Terra, há mais de 10 (dez) anos, não demonstraram que envidaram esforços para que fosse cumprida a obrigação contratual a eles imposta.

Ora , até os dias atuais, isto é, há aproximadamente 17 (dezessete) anos da celebração do negócio, os réus/apelados não procederam à venda do imóvel, o que dá guarida à pretensão do autor/apelante, uma vez que a cláusula com a mencionada disposição encerra inequívoca condição potestativa.

Com efeito, evidente que a cláusula contratual em questão condiciona a realização de negócio futuro à vontade e ao ilimitado arbítrio apenas dos réus/apelados, colocando o autor/apelante na condição de mero espectador, em permanente expectativa da venda do imóvel para, assim, receber a quantia que lhe é devida, caracterizando, como dito, condição puramente potestativa, de maneira que não possui respaldo no direito positivo pátrio.

Quanto à matéria, convém trazer à colação o que dispõe o art. 122 do Código Civil:

Art. 122. São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes;
entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes
.

Ou seja, no caso, ilícita é a condição estabelecida na cláusula quarta, de maneira que ela é naturalmente inapta a produzir qualquer efeito, porquanto, a fixação do vencimento da obrigação mediante condição inválida, implica em estabelecer uma obrigação sem prazo de vencimento.

Apenas para registro, seguem precedentes:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO LASTREADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. 1.
CLÁUSULA CONTRATUAL QUE DIFERE O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PARA AJUSTE FUTURO. CONDIÇÃO POTESTATIVA E, PORTANTO, INVÁLIDA. EXIGÊNCIA IMEDIATA (VENCIMENTO À VISTA). VERIFICAÇÃO
. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL REPRESENTATIVO DE OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL, APTO A CONFERIR SUPEDÂNEO À AÇÃO EXECUTIVA. RECONHECIMENTO. 2. INADIMPLÊNCIA. OCORRÊNCIA. DISTINÇÃO CONCEITUAL DO ATRIBUTO DA EXIGIBILIDADE. NECESSIDADE. CITAÇÃO OPERADA NO BOJO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO TEM O CONDÃO DE CONSTITUIR O DEVEDOR EM MORA E, VERIFICADA A INÉRCIA DO DEVEDOR, CONFIRMAR EM JUÍZO O ALEGADO INADIMPLEMENTO. 3. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.
Na hipótese dos autos, o vencimento da obrigação constante na confissão de divida restou regulada por cláusula contratual, cujo teor dispôs que a efetivação do pagamento dar-se-ia de acordo com ajuste futuro a ser estabelecido entre as partes
. 1.1. De fato,
o acordo nesse sentido inviabiliza a exigência da prestação pelo credor, que, para tal, necessitará da atuação (e mesmo da cooperação) do devedor. Inconcebível, assim, que o implemento da condição para que a obrigação, líquida e confessadamente existente possa ser exigida fique ao alvedrio do devedor. Nesse contexto, ante a inexistência de estabelecimento de termo definido para o cumprimento da obrigação inserta na confissão de dívida, há que se considerar tratar-se de vencimento à vista, nos termos do artigo 331 do Código Civil
. Precedente específico. 1.2. Em se tratando de vencimento à vista, o cumprimento da obrigação, representada pelo título, é passível de imediata exigência, do que se extrai, por óbvio, a observância do correlato atributo (qual seja, o da exigibilidade). 2. A questão afeta ao inadimplemento, com a constituição do devedor em mora, ainda que se relacione indiscutivelmente com o requisito da exigibilidade (pois, por óbvio, o inadimplemento tem por pressuposto lógico a exigibilidade da obrigação), com ele não se confunde. O atributo da exigibilidade da prestação contida no título encontra-se intrinsecamente relacionada ao transcurso do termo, ou, se for o caso, ao implemento de condição nele previsto, tão-somente. Assim, terá a via executiva o titular do título executivo que represente obrigação certa, líquida e exigível. Referidos atributos relacionam-se - como matéria eminentemente processual que são - com as condições da ação executiva. Naturalmente, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Civil, a alegação de inadimplemento por parte do exequente consiste em pressuposto de admissibilidade da própria execução. Entretanto, a comprovação do inadimplemento, cujo regramento se dá no âmbito do direito material, é questão que se relaciona com o próprio mérito da ação de execução, podendo ser infirmada no bojo dos embargos do devedor. 2.1. Nos termos do artigo 397, parágrafo único, do Código Civil, em se tratando de dívida não sujeita a termo, tal como ocorre na espécie, o devedor é constituído em mora por meio de interpelação judicial ou extrajudicial. Assim, encontrar-se-á em mora (inadimplente, portanto) o devedor que, embora instado, judicial ou extrajudicialmente, para a pagar, não providenciar, a tempo, o correlato adimplemento. 2.1. No ponto, é de suma importância deixar assente que a citação operada no bojo da ação de execução não se destina a instar o devedor a se defender, mas sim a cumprir a obrigação contida no título executivo judicial, especialmente porque a relação jurídica material estabelecida entre as partes encontra-se, por força de lei, devidamente definida. E, justamente por se efetivar perante o Poder Judiciário, dúvidas não pairam sobre a idoneidade desta 'interpelação', e, principalmente, sobre o atendimento de sua finalidade, que é, ressalta-se, de instar o devedor a pagar. 2.2. Deste modo, a citação operada no bojo da ação de execução tem o condão de constituir o devedor em mora e, verificada a inércia do devedor, confirmar em juízo o alegado inadimplemento. 3. Recurso especial improvido.
(REsp 1489913/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 20/11/2014).

Nesse contexto, ante a inexistência de estabelecimento de termo definido para o cumprimento da obrigação inserta na escritura de confissão de dívida, há que se considerar tratar-se de vencimento à vista, nos termos do artigo 331 do Código Civil.
Verbis
:

Art. 331.
Salvo disposição legal em contrário, não tendo sido ajustada época para o pagamento, pode o credor exigi-lo imediatamente
.

Destaca-se que, o modo de exigir imediatamente o pagamento de uma dívida que não esteja sujeita a termo se dá mediante a constituição do devedor em mora, que, nos termos do art. 397, parágrafo único, do CC, opera-se mediante a sua interpelação judicial ou extrajudicial para pagamento.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. REQUISITO NECESSÁRIO. VENCIMENTO ESTABELECIDO MEDIANTE CONDIÇÃO PURAMENTE POTESTATIVA. INVALIDADE. DÍVIDA À VISTA. NOTIFICAÇÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. 1. A exigibilidade da dívida é requisito indispensável para a propositura de qualquer ação que objetive o respectivo pagamento. 2.
O estabelecimento, em confissão de dívida, de cláusula que determina que o vencimento da obrigação se dará por acordo entre as partes deve ser reputada sem efeito, porquanto consubstancia condição puramente potestativa
. 3.
Reputada inexistente a disposição que regula o vencimento, a dívida deve ser considerada, nos termos do art. 331 do CC/02, passível de ser exigida à vista
. 4.
Para cobrança de dívidas à vista, basta ao credor que notifique o devedor para constituí-lo em mora, nos expressos termos do art. 397, parágrafo único, do CC/02
. 5.
Tomadas todas essas providências pelo credor, a cobrança do crédito pela via da ação monitória é regular
. 6. Recurso especial não provido.
(REsp 1284179/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 17/10/2011).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, a fim de reformar a sentença para declarar inválida a cláusula quarta da Escritura Pública de Confissão de Dívida. Por consequência, condeno os réus/apelados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §§2o e 8o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022